Tribunal: TJES
Processo: 5000660-47.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-47.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: IRANILDA GODINHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000660-47.2023.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
IRANILDA GODINHO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contato impugnado, bem como o condenou à restituição em dobro do montante de R$ 877,18, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, da narrativa da Recorrida quanto à atuação de terceiros (falsários) que teriam obtido acesso aos seus documentos a partir de abordagem destinada ao oferecimento de produtos bancários, percebe-se a fragilidade das provas trazidas pela Recorrente no sentido de demonstrar a suposta regularidade da contratação.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença: “[...]
a fraude narrada pela autora, em que falsários vão até a casa de aposentados ou entram em contato via telefone e usam de artimanhas para conseguirem seus dados pessoais e fotos de documentos para realizarem empréstimos e cartões de créditos consignados é frequente no âmbito dos juizados e caberia as instituições financeiras garantir o real interesse do cliente e a livre manifestação da vontade de contratar por meio de ligação para confirmação dos teremos contratados, confirmação por SMS da operação, dentre outras formas, mas a ré deveria exigir confirmação expressa do consumidor, o que não veio aos autos. Nesse sentido, embora a requerida junte aos autos documentos pessoais da requerente, contrato com assinatura eletrônica e selfie, isso por si só não pe capaz de atestas a regular contratação, até porque, repita-se, os falsários foram a residência da autora e tiveram acesso a seus documentos e a contratação se deu de forma digital, meio amplamente utilizado para práticas de fraudes. Com efeito, não há como determinar que a requerente tenha efetivamente contratado o empréstimo impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação do empréstimo dos respectivos valores, em verdade, os bancos deveriam ter informações precisas da contratação, como confirmação por e-mail pessoal, SMS enviado ao número de celular, ligação telefônica pré-celebração do negócio ou até mesmo envio de arquivo de áudio do consumidor no momento da contratação para manifestar seu aceite de forma inequívoca, pelo que se reconhece a existência de contratação falha do banco demandado. A propósito, as fraudes praticadas pelas contratações por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade
[...]”.

(4). Nesse sentido, há que se ponderar quanto à insegurança dos procedimentos de contratação do Recorrente, que permitiu a concretização de negócio jurídico por via eletrônica sem qualquer outra verificação de segurança adicional (situação especialmente delicada em se tratando de cliente idosa, naturalmente mais suscetível a fraudes/golpes aplicados por estelionatários através de recursos digitais) que se prestasse a garantir a regularidade e higidez do negócio, não restando dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos prejuízos experimentados pela consumidora
in casu
.

(5). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado e à restituição em dobro do montante subtraído da conta da Recorrida.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual merece ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)